Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-30.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência.

Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

Notificação para comprovação da mora que retornou com aviso de "ausente". Mora não comprovada. Requisito

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de improcedência.

Réu que postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária quando ingressou nos autos. Pedido não apreciado pelo magistrado. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

Notificação para comprovação da mora que retornou com aviso de "ausente". Mora não comprovada. Requisito de validade para ação de busca e apreensão. Exigência do art. 2o, § 2o, DL no 911/69. Súmula no 72 do STJ.

Banco credor que informou que efetivou a venda extrajudicial do veículo. Condenação do banco autor a devolver o valor do veículo na data da apreensão mais multa de 50% do valor financiado (art. 3o, § 6o do Dec.Lei 911/69).

Recurso do réu parcialmente provido, desprovido o da autora.